Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702986-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIA VIEGAS AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Inácia Viegas contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o imediato restabelecimento do plano de saúde pela agravada, a fim de dar continuidade ao fornecimento do medicamento NATALIZUMAB para tratamento de Esclerose Múltipla (ID 114400117 dos autos de origem). Em atendimento ao despacho de ID 32374712, a agravante recolheu o preparo em dobro (ID 32398474 e anexos). Em seguida, informou a desistência do recurso (ID 32437690). É o relatório. DECIDO. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado da agravante poderes para tanto (ID 114326085 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora